Tribunal: TJSP
Processo: 2267254-11.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000192186
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2267254-11.2019.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que é agravante REGINALDO
TECH, é agravado CENTRO EDUCACIONAL BAURUENSE LTDA-EPP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente), WALTER FONSECA E GIL COELHO.
São Paulo, 16 de março de 2020.
GILBERTO DOS SANTOS
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
2
Agravo de Instrumento n.o 2267254-11.2019.8.26.0000 - Bauru -L - Voto no 43867
Voto no 43.867
Agravo de Instrumento n.o 2267254-11.2019.8.26.0000
Comarca: Bauru - 5a. Vara Cível
Agravante: Reginaldo Tech
Agravado: Centro Educacional Bauruense Ltda-EPP
Juiz(a) de 1a Inst.: João Augusto Garcia
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Agravo com pedido de gratuidade
de justiça. Indeferimento do benefício com a concessão de prazo de cinco dias para
recolhimento do preparo. Intimação para recolhimento não atendida (art. 1007, §
2o, CPC/15). Deserção. Recurso não conhecido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra a r. decisão de fls. 09
que, em cumprimento de sentença de ação de cobrança, deferiu o pedido de suspensão
da execução formulado pelo exequente, com fundamento no artigo 921, inciso III, do
CPC.
Inconformado, recorre o executado, preliminarmente requerendo os
benefícios da gratuidade de justiça. No mérito, argumenta que a execução não deve ser
suspensa porque o simples fato de não ter sido arrematado o bem penhorado nos autos
não significa inexistência de bens a garantir o crédito da exequente. Por isso, pugna pelo
provimento do recurso a fim de que a exequente promova a excussão do bem em hasta
pública, ou a adjudicação, caso contrário, que peça a exclusão da constrição sobre o bem
antes de se determinar a suspensão dos autos.
O pedido de gratuidade foi indeferido a fls. 21/22, bem como o pedido de
reconsideração a fls. 41, tendo sido a parte intimada a recolher o valor do preparo sob
pena de não conhecimento do agravo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
3
Agravo de Instrumento n.o 2267254-11.2019.8.26.0000 - Bauru -L - Voto no 43867
É o relatório.
O recurso não pode ser conhecido, porque está deserto.
Segundo se observa dos autos, pelo despacho de fls. 21/22, foi indeferida
a gratuidade da justiça pleiteada pelo agravante nas razões recursais, determinando-se o
recolhimento do preparo, em cinco dias, sob pena de não conhecimento do recurso,
conforme disposto no art. 99, § 7o, do CPC/15.
Da aludida decisão, o agravante apenas pediu reconsideração, que
também foi indeferida (fls. 41), não se insurgindo o recorrente e tampouco efetuando o
recolhimento do preparo, conforme verificado na certidão de fls. 43, o que implica
deserção do agravo (art. 1.007, CPC).
Nesse sentido tem sido decidido por esta Corte em casos semelhantes:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Declaratória
Decisão que
indeferiu gratuidade judiciária Inconformada que não logrou êxito em
comprovar alegada hipossuficiência Aplicação do art. 101, § 2o do CPC
Inércia - Deserção caracterizada Recurso não conhecido.
(AI no 2151914-24.2016.8.26.0000; Rel. FRANCISCO CASCONI;
31a Câmara de Direito Privado; j. 06.09.2016)
APELAÇÃO Benefício da justiça gratuita indeferido em primeira
instância Decisão que não fora objeto de recurso Renovação do
pedido nas razões do recurso de apelação Rejeição do pedido nesta via
recursal, diante da inexistência da alteração da suficiente financeira da
parte que justifique a concessão da benesse
Intimação para
recolhimento do preparo no prazo de cinco dias, sob pena de não
conhecimento do recurso, nos termos do art. 101, § 2o, do CPC/2015
Descumprimento Recurso não conhecido.
(Apelação no 0005596-55.2014.8.26.0266; Rel(a) LÍGIA ARAÚJO
BISOGNI; 14a Câmara de Direito Privado; j. 05.09.2016)
Ante o exposto e pelo mais que dos autos consta, por deserto o agravo de
instrumento, não conheço do recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
4
Agravo de Instrumento n.o 2267254-11.2019.8.26.0000 - Bauru -L - Voto no 43867
GILBERTO DOS SANTOS
Desembargador Relator